Tribunal: TJES
Processo: 5007416-57.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007416-57.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TARCILLY DE ALMEIDA AMARAL
RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007416-57.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TARCILLY DE ALMEIDA AMARAL

RECORRIDO:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO PESSOAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. LAUDO DO DML SUFICIENTE AO DESLINDE DA DEMANDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COM REPERCUSSÃO LEVE. PATAMAR INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM VALOR CORRESPONDENTE A 25% DO TETO DO CAPITAL SEGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão de pretensa necessidade de produção de prova pericial. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). A narrativa constante na peça inicial foi assim resumida no ato sentencial,
in verbis
: “
(...) a parte autora alega que, em 07/08/2021, foi vítima de acidente de trânsito, causando-lhe trauma de crânio com contusão cerebral, a causar-lhe a invalidez permanente total, com limitações para o exercício da sua profissão. Alega que é segurada por meio do contrato seguro de acidentes pessoais da requerida, com cobertura para os casos de invalidez permanente total ou parcial por acidente. Aduz que, após o sinistro, ingressou com pedido administrativo para recebimento da indenização securitária, sendo-lhe injustamente negada, por suposta ausência de invalidez permanente do membro afetado (...)
”. A partir de tais e após o regular trâmite, a sentença guerreada extinguiu de forma anômala o feito. Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, no sentido de declarar a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, considerando que houve juntada de outras provas capazes de subsidiar a pretensão autoral (notadamente o laudo expedido pelo DML da PCES), entendo que a controvérsia ora submetida à apreciação judicial não demanda produção de prova pericial.

(3). Nesse sentido, verifico que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito sem resolução de mérito), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(4). Observa-se que a irresignação da Recorrente versa sobre a recusa do Recorrido em pagar a verba indenizatória devida em razão do contrato de seguro pessoal mantido entre as partes, tendo a consumidora comprovado, com base do laudo expedido pelo DML, que sofreu “
debilidade permanente da função neurológica em grau leve – 25%
”.

(5). Diante da inequívoca comprovação da incapacidade permanente parcial que acomete a Recorrente, não restam dúvidas de que se afigura abusiva a negativa de cobertura securitária dispensada pelo Recorrido, sendo oportuno destacar que o esclarecimento de qualquer dúvida ou mesmo a desconstituição do laudo elaborado pelo DML é ônus que recai sobre a própria seguradora (em se tratando de documento dotado de fé pública), do qual não se desincumbiu o Recorrido.

(6). Nesse sentido, considerando que o capital segurado é de R$ 10.000,00, bem como levando em conta os critérios de cálculo constantes da tabela da SUSEP (CIRCULAR Nº 029 de 20 de dezembro de 1991), a natureza da incapacidade que acometeu a Recorrente e o grau de sua severidade, entendo pela limitação da indenização a 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo referente ao teto indenizatório, perfazendo o montante a ser pago à consumidora de R$ 2.500,00.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, pelo que
CONDENO

o Recorrido ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), correspondente a
indenização de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo do capital segurado, a ser acrescido de correção monetária desde a data da negativa da indenização na via administrativa e de juros de mora desde a data da citação.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)